Tribunal: CARF
Processo: 10183.721564/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.721564/2010-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.527 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
MARIA NATALICE SOUSA BARROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações
que não foram suscitadas na Impugnação.
INFRAÇÃO. MULTA DE OFÍCIO. RESPONSABILIDADE.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato.
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
APÓS
O
INÍCIO
DA
FISCALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não é mais possível ao contribuinte retificar sua DIRPF após ser cientificado
do início do procedimento de fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das matérias preclusas, e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.721564/2010-12
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.527 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.721564/2010-12

Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Contra a contribuinte acima identificada foi emitida a Notificação de Lançamento de fls.
35/40, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2009, ano-calendário
2008, perfazendo o montante de R$ 10.677,11, sendo R$ 5.713,97 de imposto
suplementar, com os acréscimos de juros de mora e de multa de ofício, em razão da
constatação de omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, correspondente a
pensão alimentícia judicial no montante de R$ 39.730,65, recebida de José Maria
Hernandez Ramos, CPF no 712.733.791-87.
A contribuinte foi cientificada da autuação em 27/08/2010 (AR às fls. 41) e enviou via
Correios, em 27/09/2010 (fls. 02), a impugnação de fls. 03/04, acompanhada de
documentos (fls. 05/28), alegando resumidamente que:
a) as suas declarações sempre foram preenchidas por um contador e desconhecia que
ele, incorretamente, informava os rendimentos da pensão recebida por depósito mensal
como “rendimentos isentos e não tributáveis”;
b) não houve intenção de ocultar informações ou má-fé de sua parte e concorda em
pagar ou parcelar o imposto lançado, mas não concorda com a multa de ofício no
percentual de 75%, pois seus rendimentos são limitados e a pensão é destinada
exclusivamente à manutenção de seus filhos;
c) quanto ao rendimento recebido do Fundo Municipal de Gestão Integra e Cooperada
da Educação, CNPJ no 08.341.748/0001-60, recebeu no ano de 2008, o montante de R$
9.080,54.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
Infração. Multa de Ofício. Responsabilidade.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 16/04/2012 (e-fls. 55), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 08/05/2012 (e-fls. 56/61), sustentando, em apertada
síntese, que não recebeu o valor total informado, que houve erro na declaração do responsável
pelo pagamento da pensão, que houve erro no preenchimento de sua DIRPF. Ao final, requer a
nulidade do lançamento, seja permitida a retificação da DIRPF, seja reduzida a multa aplicada e
permitido o parcelamento do débito.

Voto
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido parcialmente, pelas
razões expostas a seguir.
De acordo com o art. 16 do Decreto 70.235/72, a Impugnação deve mencionar os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir, não sendo permitido, por conseguinte, que o sujeito passivo inove em seu
Recurso Voluntário para incluir razões diversas daquelas anteriormente ventiladas.
No caso vertente, o contribuinte traz novos argumentos em seu recurso
relacionados à alegação de que não recebeu o valor total informado, houve erro na declaração do
responsável pelo pagamento da pensão e houve erro no preenchimento de sua DIRPF. Tais
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.527 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.721564/2010-12

alegações, por não terem sido alinhavadas na impugnação, estão preclusas, não devendo,
portanto, ser conhecidas.
Tendo em vista que os demais argumentos já foram enfrentados no acórdão
recorrido, adoto as razões de decidir daquele julgado, conforme previsto no art. 57, §3o, Anexo
II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, cabendo
destacar os seguintes excertos do voto condutor:
A interessada foi notificada em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoas
físicas, correspondente a pensão alimentícia judicial, no montante de R$ 39.730,65,
sendo apurado um imposto suplementar de R$ 5.713,97, sujeito a multa de ofício (75%)
e juros de mora.
As alegações da contribuinte quanto aos rendimentos recebidos do Fundo Municipal de
Gestão Integra e Cooperada da Educação, CNPJ no 08.341.748/0001-60, são
impertinentes, pois não foi objeto de lançamento na notificação de lançamento em
litígio.
A omissão dos rendimentos de pensão alimentícia judicial foi acatada pela impugnante,
que limitou-se a alegar a imperícia da pessoa contratada para preenchimento da
declaração, e que, portanto, poderia ser eximida do lançamento da Multa de Ofício no
percentual de 75%, em razão de não ter havido a intenção de ocultar informações ou
má-fé. Quanto a este item da impugnação, cumpre esclarecer à contribuinte que a
responsabilidade por infrações tributárias independe da intenção do agente, conforme
disposto no art. 136 do Código Tributário Nacional:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Portanto, cabível o lançamento da Multa de Ofício, no percentual de 75%, com
fundamento no art. 44, inciso I, §§ 1o e 3o da Lei no 9.430/96, apurada sobre o Imposto
de Renda Pessoa Física-Suplementar, decorrente da infração de omissão de pensão
alimentícia judicial, conforme apurado na notificação de lançamento, no valor de R$
39.730,65.
Relativamente ao pedido de retificação de DIRPF, sobreleva anotar que não é
possível, pois o contribuinte perdeu a espontaneidade a partir do início do procedimento fiscal
(art. 7o, §1o do Decreto no 70.235/1972).
Quanto ao pedido de parcelamento do débito, cumpre-nos informar que deverá ser
formulado perante a unidade da RFB de origem.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.527 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.721564/2010-12

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital